Tribunal: TJDFT
Processo: 0723460-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIMES DE ESTUPROS. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 122 DA LEP. PROIBIÇÃO PARA CRIME HEDIONDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 14.834/2024 modificou a redação do parágrafo 2o do art. 122 da LEP para proibir o benefício das saídas temporárias e do trabalho externo sem vigilância direta ao condenado que cumpre pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça à pessoa.
2. Note-se que, ainda que assim não fosse, as peculiaridades do caso, por se tratar de crimes de estupro, recomendam maior prudência na concessão dos benefícios externos, haja vista que o sentenciado não será submetido à vigilância direta.
3. Recurso conhecido e provido.